Tribunal: TJES
Processo: 5000679-33.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-33.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUE BAPTISTA ALMEIDA e outros
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA REFORMAD
A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000679-33.2022.8.08.0037

RE
CORRENTE
S
:
ISAQUE BAPTISTA ALMEIDA, SIMONI SANTOS MORAES ALMEIDA

REC
ORRIDA
: PEFISA S.A.
(
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SENTENÇA REFORMAD
A.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5600091).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5600088), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5600084
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé e CONDENO os Autores ao pagamento de multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa. Verbas suspensas em razão da gratuidade da justiça, que ora defiro. Registre-se que a gratuidade não atinge a multa por litigância de má-fé''.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito
, sob o argumento
de
que
a fatura do mês de fevereiro/2022 ultrapassou, em muito o valor, dispendido naquele mês, havendo, posteriormente, negativação indevida da 1ª Recorrente. Alegam, ainda,
terem entrado em contato com a Recorrida, mas não obtiveram sucesso em resolver a situação.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que os autores não acostaram nenhum documento que comprove gastos de R$ 282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), a não ser o pagamento de uma fatura no valor de R$159,30 (cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos).
Também argumenta que a Recorrida cumpriu com seu ônus probatório ao comprovar por meio de
prints
do seu próprio sistema interno a existência do débito e a ciência dos Recorrentes quan
t
o a ele, haja vista terem realizado acordo de pagamento da dívida
. Ademais, julgou ser improcedentes os pedidos de pagamento de repetição do indébito em dobro e indenização a título de danos morais. Por fim, condenou os autores em litigância de má-fé.

Os
Recorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a reforma da r.
s
entença alegando
haver nos autos todos os comprovantes das compras efetivamente realizadas; não cobertura do aplicativo da Uber na cidade onde residem; ausência de comprovação do parcelamento ajustado;
tentativa de resolver a situação administrativamente; ocorrência de danos morais e necessidade de afastar a condenação em honorários advocatícios, custas processuais e litigância de má-fé.

Pois bem.

Inicialmente, importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada de um lado por um fornecedor de produtos e serviços que é a instituição financeira (art. 3º, CDC) e de outro lado, pelos consumidores, destinatários finais de tais serviços (art. 2º, CDC), motivo pelo qual essa relação é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, imperioso frisar que em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma diminuição de capacidade do consumidor, não apenas no aspecto econômico, mas a social, de informação, de educação, de participação, de associação, entre outros. Pretendeu o Código de Defesa do Consumidor tutelar tanto aquele que apresente alegações verossímeis como aqueles outros que, apesar de não serem verossímeis suas alegações, sejam hipossuficientes e vulneráveis, segundo assim entenda o julgador com base em suas regras de experiência.

Ocorrendo, assim, situação de manifesta posição de superioridade do fornecedor em relação ao consumidor, de que decorra a conclusão de que é muito mais fácil ao fornecedor provar a sua alegação, poderá o juiz proceder à inversão do ônus da prova.

Então, pelas razões ora invocadas,
inverto o ônus da prova em benefício da parte consumidora/Recorrente.

De mais a mais, insta consignar que as instituições financeiras são prestadoras de serviço e como tal se encontram submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suportam o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade, faz-se necessária a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

No mesmo trilhar, o CDC ressalta ser direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6°, III, CDC).

Ora, diante da inversão do ônus da prova e da negativa dos Recorrentes em reconhecer a totalidade das compras efetuadas, é encargo da instituição financeira comprovar a autenticidade autoral das compras.

Nesse contexto, entendo, de antemão, que
os
prints
do sistema interno da Recorrida não possuem força probante, porquanto são produzidos unilateralmente pela empresa, podendo ser alterados a qualquer tempo e modo.

Ademais, observo que a Recorrida deixou de juntar aos autos as informações efetivamente repassadas aos consumidores durante os contatos de protocolos nº 220237737457, 220237735088, 2202237331755 e 22033861478.

Inclusive, não houve comprovação de que fora acordado entre os Recorrentes e a Recorrida o parcelamento do suposto débito, considerando a ausência de um termo de concordância assinado, da gravação das ligações e de
prints
de uma das conversas.

Ainda, poderia a Recorrida ter juntado aos autos documentos contendo a localização geográfica das transações impugnadas, porém permaneceu inerte.

Logo, entendo que a Requerida não se desincumbiu de provar a regularidade das transações efetuadas nas empresas ''UberEats'' e ''MaganizeLuiza'', motivo pelo qual
voto pela reforma da r. sentença para declarar a inexistência do débito relativo às compras efetuadas nas empresas supracitadas,
confirmando a tutela deferida
no
Id. 5599809)
.
Determino, também, a restituição em dobro
dos valores pagos à Recorrida que ultrapassem o montante de R$282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Quanto aos danos morais, considerando a falta de comprovação da autenticidade das compras efetuadas nas empresas ''UberEats'' e ''MaganizeLuiza'',
divirjo da r. sentença no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida (Id. 5599823, pág. 06),
fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano presumido por violar a honra do consumidor.

Acerca da determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

No mais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Assim,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Relativamente ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se à Recorrente Simoni, causando àquela um prejuízo direto e presumível. O Recorrente Isaque, por sua vez, foi alcançado acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento.

No que se refere ao
pedido
dos Recorrentes pelo afastamento da
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
divirjo do entendimento de que aqueles teriam,
deliberadamente, alterado a verdade dos fatos.
Ao revés,
os autores
apenas conferi
ram
interpretação diversa
aos
acontecimentos discutidos na lide.
Razão esta, pela qual
voto pela reforma da r. sentença para afastar a condenação do Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Finalmente, em relação à condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, é certo que nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, a sentença poderá condenar o vencido em custas e honorários de advogado nos casos de litigância de má-fé. Porém, havendo a exclusão dessa última causa e considerando o provimento do recurso, entendo que a referida medida não mais se justifica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO

a fim de
reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o
s pedidos, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito relativo às compras efetuadas nas empresas
''UberEats'' e ''MaganizeLuiza''
, confirmando a tutela deferida no Id. 5599809;

b)
CONDENAR
a Recorrida PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO), a restituir, em dobro, aos Recorrentes ISAQUE BAPTISTA ALMEIDA e SIMONI SANTOS MORAES ALMEIDA, os valores pagos que ultrapassem o montante de R$282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos);

c)
CONDENAR

a Recorrida PEFISA S.A. (PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO) a indenizar a Recorrente SIMONI SANTOS MORAES ALMEIDA na quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

d)
AFASTAR
a condenação do Recorrentes ISAQUE BAPTISTA ALMEIDA e SIMONI SANTOS MORAES ALMEIDA ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)